Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-64.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010873-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NUBIA DUTRA DOS REIS - CPF: 151.626.498-30 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (AGRAVADO), GILBERTO VANZELLA - CPF: 553.851.689-04 (AGRAVANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (PROCURADOR), GUIOMAR MARTINS FONTES DE MORAES - CPF: 876.841.798-53 (ADVOGADO), EVALDO GONCALVES ALVARENGA - CPF: 019.719.858-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O artigo 100 do Código de processo civil dispõe na sua segunda parte que, a impugnação ao deferimento da gratuidade poderá ser aduzida pela parte contrária de forma superveniente, por meio de petição simples.

II - Em que pese a parte executada tenha ofertado, nos autos dos embargos à execução, bem imóvel como forma de garantir o Juízo, observa-se da decisão objurgada que a averbação premonitória foi mantida pelo Juízo de origem, até a averiguação da idoneidade do bem ofertado pelo executado, sendo tal medida de estrita cautela, a qual, portanto, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GILBERTO VANZELLA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – Contrato de Honorários Advocatícios, proposta por JANICE MARIA LONGHI GIOTTO, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, sob o argumento de que deverá ser realizada em preliminar de defesa em sede de embargos do devedor. Além disso, manteve a anotação premonitória sobre bem imóvel do agravante.

Para tanto, sustenta o agravante que, a impugnação a gratuidade da justiça poderá ser manejada por qualquer forma e em qualquer tempo, bem como, nos autos da própria ação de execução.

Diz o agravante ter ofertado bens suficientes para garantia do Juízo, razão pela qual deve retirada a anotação sobre o bem indicado pela exequente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão debatida no presente recurso diz respeito à decisão de base proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, sob o argumento de que deverá ser realizada em preliminar de defesa em sede de embargos do devedor.

Além disso, o juízo de origem determinou a averbação premonitória sobre nem imóvel do executado, ora agravante.

Sobre o primeiro ponto, o artigo 100 do Código de processo civil dispõe na sua segunda parte que, a impugnação ao deferimento da gratuidade poderá ser aduzida pela parte contrária de forma superveniente, por meio de petição simples,
in verbis
:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples
, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Assim, percebe-se que inexiste qualquer impeditivo para que a parte refute o deferimento da gratuidade da justiça nos próprios autos da ação de execução, mormente por não haver qualquer determinação para que tal impugnação seja manejada apenas em sede de embargos à execução.

No tocante a averbação premonitória determinada pelo juízo de origem, não assiste razão ao agravante nesse ponto.

É que, como cediço, a averbação premonitória, que tem por objetivo dar conhecimento a terceiros sobre a existência de ação e de possível alcance do patrimônio de uma das partes, também tem o efeito de resguardar o resultado de eventual condenação e, portanto, constitui ferramenta eficaz nas execuções.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de conhecimento. Averbação nesta ação da matrícula de bem imóvel. Aplicação analógica do artigo 615-A do CPC afeto aos processos de execução. Possibilidade. Poder geral de cautela previsto no artigo 798 do mesmo diploma legal.
Averbação que dará publicidade do conflito existente entre as partes, resguardando direito de terceiro.
Recurso provido." (Agravo de Instrumento nº 2262476-37.2015.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 15/02/2016; Data de registro: 15/02/2016 (grifei).

No caso em exame, em que pese a parte executada tenha ofertado, nos autos dos embargos à execução, bem imóvel como forma de garantir o Juízo, observa-se da decisão objurgada que a averbação premonitória foi mantida pelo Juízo de origem, até a averiguação da idoneidade do bem ofertado pelo executado, sendo tal medida de estrita cautela, a qual, portanto, deve ser mantida.

Assim, a decisão de base deve ser reformada apenas no ponto em que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso, apenas para admitir a impugnação à gratuidade da justiça ofertada nos próprios autos da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020